Tribunal: TJDFT
Processo: 0740593-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. UNIFICAÇÃO DAS PENAS NO REGIME FECHADO. FIXAÇÃO DA DATA POSTERIOR AO ÚLTIMO COMPARECIMENTO COMO MARCO TEMPORAL DE INTERRUPÇÃO NO CUMPRIMENTO DA PENA. PRESUNÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO REGIME DOMICILIAR AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.

1 Reeducando recorre da decisão que fixou como data de interrupção no cumprimento da pena o dia posterior ao último comparecimento, após unificação das penas no regime fechado.

2 A presunção de que o Reeducando não cumpriu as condições do regime domiciliar desde o último comparecimento em Juízo é incompatível com o Direito Penal. Se o Estado não exerce seu poder-dever de fiscalizar adequadamente a execução das penas no regime aberto, não se deve presumir o descumprimento. Assim, o marco temporal de interrupção no cumprimento da pena deve ser a data em que o apenado deixa de cumprir a obrigação de comparecer em Juízo ou transgride as condições do regime aberto.

3 Agravo provido.